Tribunal: TJSP
Processo: 0013677-16.2013.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Cumprimento de sentença – Cobrança de taxa de manutenção exigida pela associação de moradores de proprietários de imóvel em loteamento – Acolhimento da impugnação – Sentença proferida quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, que deu pela inexigibilidade do título, nos termos do art. 475-L, § 1o (CPC/73) e que se encontra em consonância com o entendimento pacificado pelo C. STJ quando

Ementa:
Cumprimento de sentença – Cobrança de taxa de manutenção exigida pela associação de moradores de proprietários de imóvel em loteamento – Acolhimento da impugnação – Sentença proferida quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, que deu pela inexigibilidade do título, nos termos do art. 475-L, § 1o (CPC/73) e que se encontra em consonância com o entendimento pacificado pelo C. STJ quando do julgamento do REsp 1.280.871-SP e do REsp 1.439.163-SP, apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882) e pelo C. STF quando do julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492) – Relativização da coisa julgada – Manutenção da r. sentença nesse ponto – Honorários advocatícios, que integraram a execução, que são inexigíveis diante da inexigibilidade da obrigação principal – Recurso da exequente improvido e provido o dos executados.